Tribunal: TJDFT
Processo: 0708486-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PEDIDO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. INDEFERIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. ENVOLVIMENTO EM DIVERSAS OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. RELATÓRIO AVALIATIVO IMINENTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Menor envolvido com tráfico. Pedido de saídas especiais negado. O direito à saída teste e, se bem avaliado, às saídas sistemáticas, depende, em grande medida, do comportamento do jovem na Unidade de Internação em que se encontra, e da conveniência destas saídas, principalmente se o menor foi envolvido no tráfico, eis que, de regra a situação anterior não se dissolve em pouco espaço de tempo. De consequência, trazer a segurança necessária ao juízo, que é educativo.

2. O jovem tem sido bem avaliado pela equipe multidisciplinar. No entanto, tem incidido em diversas ocorrências disciplinares, o que, enfraquece as possibilidades de concessão de medidas especiais extramuros.

3. Negado provimento ao recurso.